Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO EFETIVO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
1. Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Nesse sentido, se pretendia o autor demonstrar o seu direito por meio de contratos administrativos, competia-lhe o ônus de colacionar referidos documentos aos autos, mostrando-se prescindível o pleito de exibição pela parte contrária, uma vez que se tratam de documentos públicos.
2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. A admissão de terceirizados de forma fundamentada, para atender a situação excepcional, pontual e temporária, afasta a alegação de arbitrariedade.
4. Inexiste preterição se as atividades desenvolvidas pelos funcionários temporários sequer se assemelham a prevista para o cargo almejado.
5. Negou-se provimento ao recurso.